Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740757-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLORENÇA CAMINHÕES S/A RECORRIDA: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE CHASSI. VEÍCULOS E PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. INSERÇÃO DO GRAVAME EM DUPLICIDADE. RETIRADA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INSERIU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificação do interesse processual exige a confluência de três elementos: a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. E pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, tem interesse de agir para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer (baixa no gravame) — instrumento processual adequado para suprir judicialmente a atuação dos envolvidos — a parte que, ante a resistência da instituição financeira que incluiu o gravame em retirá-lo no órgão competente — independente se legítima e justificável, sob o seu entendimento particular — necessita do provimento jurisdicional para obrigação de fazer. Por outro lado, pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 1.1. Se a autora/apelada imputa o equívoco na inclusão do gravame à instituição financeira, resta patente sua legitimidade para integrar o polo passivo da controvérsia, sendo a discussão a respeito da efetiva obrigação de promover o cancelamento da restrição questão afeta ao mérito da causa. 1.2. Inexiste nulidade da sentença “por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo” referente a não formação de alegado litisconsórcio passivo, quando verificado que a pretensão da autora referente ao pedido de obrigação de fazer limita-se a baixa do gravame associado a suposta fraude relacionada a contrato de financiamento em favor de pessoa que não tem qualquer relação com a autora/apelada e seu veículo. E quanto ao pedido de decreto de nulidade de contrato, que em tese, poderia afetar direitos de terceiros envolvidos no contrato, a inobservância da citação dos alegados litisconsortes passivos não revela nulidade, pois o resultado final da sentença foi favorável a eventuais outros litigantes que a norma, em tese, visa proteger. Nesse passo, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (art. 282, § 2o, CPC). Desse modo, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo no caso. 1.3. Preliminares rejeitadas. 2. Inexistindo nos autos provas de negócio jurídico apto a dar origem ao lançamento de gravame sobre o veículo pertencente à autora/apelada, configurada a ilicitude do discutido registro de gravame no órgão de trânsito. Veja-se que o réu/apelante logrou êxito em lançar o gravame de alienação fiduciária em dois veículos, em razão da duplicidade de chassi. Assim é que, não é proporcional a recusa injustificada de realizar uma simples baixa do gravame registrado no veículo da ré e a inclusão/manutenção de gravame no veículo efetivamente alienado pela parte autora/apelante, mormente considerando que permanecerá hígida a garantia prestada pela ré-apelante a terceiro com quem contratou. 2.1. “Se a restrição no sistema do DETRAN apenas pode ser inserida pela instituição financeira credora, somente a ela, portanto, cabe realizar a referida exclusão. ( )” (TJDFT. Acórdão 1385405, 07086672120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O pedido de condenação da ré de retirar o gravame foi julgado procedente, e improcedente o pedido de decreto de nulidade contratual. 3.1. Imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca e equivalente (caput do art. 86 do CPC) para fins de condenação das partes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios 50% para cada parte, vedada a compensação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 2o, do CPC, sustentando que não é possível deferir a baixa do gravame sem reconhecer a nulidade do contrato. Destaca que uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial evidencia que a obtenção da baixa do gravame só poderia decorrer da nulidade do próprio contrato. Acrescenta que se a recorrida jamais poderia adquirir a propriedade do veículo de chassi no 93ZM2SSH0L8833519, o gravame e o próprio contrato de financiamento são nulos; c) artigo 184 do Código Civil, uma vez que o acórdão impugnado reconheceu a inexistência de contrato principal, mas deixou de declarar a nulidade do acessório; d) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86, ambos do CPC, sob o argumento de que não houve sucumbência recíproca, de modo que a parte recorrida deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, defende que o pedido julgado improcedente não possui expressão econômica estimável e, por consequência, os honorários devem ser fixados com base na equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro nos artigos 322, § 2o, do CPC e 184 do CC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.” (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §§ 2o e 8o, e 86, ambos do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a tese de que o pedido julgado improcedente não possui expressão econômica estimável não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021